Tribunal: STJ
Processo: 5041517-56.2021.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865236 - MG (2025/0055798-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: PREMIUM SAUDE S.A.
AGRAVANTE
: RN METROPOLITAN LTDA
ADVOGADOS
: BÁRBARA PITANGA ZORDAN - MG150311
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES DE CARVALHO ARAUJO
ADVOGADA
: FLAVIA MARINHO DOS SANTOS BORGES - GO027365
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE
SAÚDE. DANO MORAL. ASTREINTES. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7
/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 619b07f3-3a35-4403-99b7-e75b56412aaa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865236 - MG (2025/0055798-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: PREMIUM SAUDE S.A.
AGRAVANTE
: RN METROPOLITAN LTDA
ADVOGADOS
: BÁRBARA PITANGA ZORDAN - MG150311
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES DE CARVALHO ARAUJO
ADVOGADA
: FLAVIA MARINHO DOS SANTOS BORGES - GO027365
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE
SAÚDE. DANO MORAL. ASTREINTES. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7
/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - ALTERAÇÃO
DE REDE CREDENCIADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO DE 30
DIAS - ART. 17 DA LEI No 9656/08 - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA -
DANO MORAL CONFIGURADO - ATENDIMENTO PARTICULAR - CIRURGIA
OBSTÉTRICA - ESPECIALISTA EM MEDICINA FETAL - AUSÊNCIA DE PROVA
DA NECESSIDADE DA ESPECIALIZAÇÃO - RESSARCIMENTO INDEVIDO.
Nos termos art. 17 da Lei no 9656/08, faz-se necessária a prévia e
adequada comunicação ao consumidor, com prazo mínimo de 30 dias, acerca
da alteração da rede credenciada de prestadores de serviços contratados.
Considerando-se a violação, pela operadora do plano de saúde, do dever de
informação, bem como a dor e aflição suportadas pelo consumidor, cabível a
indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade
da pessoa humana e do direito social à saúde. Tendo o atendimento da
autora com médico particular acontecido antes das alterações realizadas
pela parte ré e não havendo comprovação nos autos de que era necessária a
especialidade de medicina fetal para realização de cerclagem do colo do
útero e inserção de pessário, sendo certo que se trata de cirurgia cuja
especialidade necessária é a de ginecologista obstetra e não de medicina
fetal, incabível o ressarcimento com as despesas médicas privadas. V. v.
Documento eletrônico VDA48206576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: 6fe167d7-6fa3-40ea-8261-0d687000fd39

Verificando-se que a parte autora se desincumbiu do encargo de demonstrar
a necessidade de realização do tratamento por médico não credenciado, já
que o procedimento deveria ser feito com equipe especializada, cabe ao plano
de saúde custear a referido procedimento, relativizando-se as limitações do
contrato, com base nos princípios da proteção da confiança nas relações
privadas." (e-STJ fl. 841).

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil, sob o argumento de que não cabe indenização por danos morais na
hipótese, por não ter ocorrido violação ao dever de informação e agravamento
psicológico da recorrida.
Sustenta que os arts. 537 e 485 do Código de Processo Civil foram
afrontados, haja vista o valor arbitrado das astreintes ter sido claramente
desproporcional.
Aponta, ainda, divergência jurisprudencial.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de Justiça, no tocante à indenização por danos morais e às
astreintes, assim fundamentou seu julgado:

"(...)
Em detida análise dos autos, verifica-se, contudo, que a
requerente não foi notificada com antecedência de 30 dias acerca da
alteração da rede credenciada e descredenciamento da médica com a qual
estava realizando o pré-natal, tendo o aviso sido enviado, por email, em
comunicando que a alteração se daria a partir de
,
29/11/2021
01/12/2021
ou seja, apenas 03 dias antes.
Ademais, nos termos do art. 3o, §2o da RN 112/2005/ANS, no
caso de alienação da carteira, é vedada a interrupção da prestação de
serviços em tratamento continuado, hipótese em que a autora se enquadra,
por se tratar de acompanhamento pré-natal necessário até pós-parto.
Tem-se evidenciada a falha na prestação de serviços pela parte
ré, ante a violação do dever de informação no que se refere à alteração da
rede credenciada sem o prévio aviso, bem como do dever de manter o
tratamento em caráter continuado, como é o caso do acompanhamento de
pré-natal.
(...)
Com efeito, a falha na prestação de serviços constitui ato ilícito e
há nexo de causalidade com o dano moral sofrido pela autora, o qual decorre
in re ipsa da situação vivenciada, pois se encontrava em gestação de alto
risco e ainda teve de passar pela angústia de descredenciamento da médica
que a acompanhava, bem como do hospital no qual pretendia realizar seu
parto, sem prévia notificação válida.
Por certo, a ausência de notificação a respeito da alteração da
rede credenciada causou, sem dúvida, grave aflição, sentimento de
desamparo, contrariou o direito à vida e à dignidade humana, sendo
inequívoco, assim, seu direito de se ver indenizado pelos danos morais
sofridos.
Assim, tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia da parte autora, uma vez que se encontra, ainda, em condição de
Documento eletrônico VDA48206576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: 6fe167d7-6fa3-40ea-8261-0d687000fd39

abalo psicológico em razão da gestação de alto risco, sendo, pois, cabível a
indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade
da pessoa humana e do direito social à saúde.
(...)
Por outro lado, o atendimento da autora com o Dr. Wellington Ued
Naves se deu antes das alterações realizadas pela parte ré e não há
comprovação nos autos de que era necessária a especialidade de medicina
fetal para realização de cerclagem do colo do útero e inserção de pessário,
sendo certo que se trata de cirurgia cuja especialidade necessária é a de
ginecologista obstetra e não de medicina fetal.
(...)
Ora, a função do especialista em medicina fetal consiste em
realizar intervenções diretamente no feto, o que não é o caso dos autos, uma
vez que o procedimento visava apenas ao fechamento do colo do útero sem
que fosse realizado qualquer manejo diretamente no nascituro.
Diante disso, tem-se que não é cabível a cobertura do atendimento
realizado com médico particular, escolhido livremente pela autora, pois a
consulta e a cirurgia poderiam ter sido feitos com profissionais da rede
credenciada com especialidade em ginecologia e obstetrícia, devendo a
sentença ser reformada quanto ao ponto para afastar a condenação ao
ressarcimento das despesas realizadas com o Dr. Wellington Ued Naves.
às astreintes, também denominada multa diária, tem-se que
representam uma sanção acessória, de caráter coercitivo e não reparatório,
fixada pelo órgão jurisdicional, para que o réu ou executado pague por dia de
atraso no atendimento da condenação principal. A astreinte deve ser fixada
em cada situação, de acordo com a lide posta sob os cuidados da prestação
jurisdicional a fim de que a decisão não seja medida inócua.
(...)
Verifica-se que a medida liminar foi deferida em
, o
17/12/2021
mandado foi cumprido em
, em
a ré comunicou que
23/12/2021
27/12/2021
a rede havia sido restabelecida, mas em
, a autora demonstrou
07/01/2022
que não havia sido liberada a consulta com a Dra. Adriana, e, mesmo sendo
solicitada com antecedência a autorização para realização do parto, a
liberação somente ocorreu em
.
22/01/2022
Assim, tem-se que a ré descumpriu a liminar por 30 dias e, por
isso, a multa é exigível em sua totalidade, ainda que tenha sido uma única
consulta." (e-STJ fls. 848/853).

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram assim fixados: "(...) Tendo
em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 70% para
a ré e 30% para a autora, ao pagamento das custas e despesas processuais de ambas
as instâncias, bem como honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2o do CPC
(Lei 13.105/2015), fixo em 15% (quinze por cento sobre o valor atualizado da
." (e-STJ fl. 854).
condenação
Assim, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em
2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:43
Código de Controle do Documento: 6fe167d7-6fa3-40ea-8261-0d687000fd39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.865.236 / MG
Número Registro: 2025/0055798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241653336003 50415175620218130702
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : PREMIUM SAUDE S.A.
AGRAVANTE : RN METROPOLITAN LTDA
ADVOGADOS : EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
BÁRBARA PITANGA ZORDAN - MG150311
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES DE CARVALHO ARAUJO
ADVOGADA
: FLAVIA MARINHO DOS SANTOS BORGES - GO027365
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: ce459db9-a8e1-4bb2-9487-4cdf4d143890

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: ce459db9-a8e1-4bb2-9487-4cdf4d143890